Tribunal: TJDFT
Processo: 0130688-08.2005.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0130688-08.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GH DISTRIBUIDORA DE GENERO ALIMENTICIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO APELO PREJUDICADO Trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública, que julgou extinto o procedimento de cumprimento de sentença por entender ser inadequado para obtenção de ressarcimento aos cofres públicos de benefício fiscal concedido por meio de TARE, fazendo-se necessário o prévio lançamento do crédito tributário. No curso do processo, houve o julgamento do mérito do RE 851.124/DF pelo E. Supremo Tribunal Federal, tendo sido fixada a seguinte tese de Repercussão Geral (Tema 817), in verbis: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais.” (RE 851421, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022) – Grifei Diante disso, como reconhecido pelo próprio Ministério Público (ID 40648965), houve a perda superveniente do objeto da ação. Assim, julgo prejudicado o apelo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator